Tribunal: TCU
Processo: 043.317/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1788/2022-TCU-Plenário Trata-se do monitoramento do subitem 9.4 do Acórdão 2581/2021-TCU-Plenário , por meio do qual foi determinado à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) que informasse ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre a "existência de denúncias na Agência acerca de cobrança abusiva por serviços cujos Contratos de Arrendamento preveem cláusulas excepcionais de estipulação de tarifa-teto"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação objeto do subitem 9.4 do Acórdão 2581/2021-TCU-Plenário e apensar o presente processo ao TC Processo 006.785/2019-0 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.317/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.